Tribunal: TJMT
Processo: 1020797-22.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020797-22.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDENIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 141.385.534-28 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–NEGATIVAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro acompanhado de declaração de residência, comprova o local de residência da parte reclamante, sendo dispensável a exigência de outros documentos, haja vista a incidência do princípio da simplicidade.

Sentença desconstituída.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Claudenia Gomes dos Santos contra sentença prolatada pelo 1° Juizado Especial de Rondonópolis, a qual indeferiu a petição inicial em razão da ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora.

A parte recorrente requer a reforma da sentença.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte reclamante teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, referente a um débito que afirma desconhecer.

Anexados os documentos para a propositura da ação, a recorrente foi devidamente intimada para que anexa-se aos autos comprovante de endereço em nome próprio, pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

Destarte isso, a reclamante acostou manifestação informando que anexou ao processo declaração de residência, e que se responsabiliza sob as penas da lei, que reside no endereço indicado.

Todavia, o MM. Juiz(a)
a quo
indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso I, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a parte promovente anexou aos autos comprovantes de endereço em nome de terceiro, bem como juntou declaração de residência sob as penas da lei.

Dessa forma, cumpre mencionar que a
“determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial”,
esse é o entendimento dessa Turma Recursal, diante do voto da eminente Relatora Valdeci Moraes Siqueira,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe à impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da reclamante revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial.

3. Impossibilidade de análise do mérito por esta Turma Recursal, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu prematuramente, carecendo o processo de provas.

4. Deve o feito retornar à origem a fim de que tenha o seu devido processamento.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009559-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).” [Destaquei]

Outrossim, diante do excessivo formalismo em indeferir a petição inicial, entendo ser desnecessária a extinção do feito, uma vez que a recorrente acostou declaração de residência juntamente com o comprovante de residência.

In casu
, o presente feito não comporta o julgamento imediato da causa, visto que não houve a realização da audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, motivo pelo qual
impõe-se a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem, para o seu regular processamento
.

Posto isso, conheço do recurso, e
dou provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023